Tribunal: TCU
Processo: 014.921/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5989/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.921/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana da Silva de Souza Pitanga (XXX.712.267-XX); Alexandra Marques da Silva (XXX.581.007-XX); Andreia Marques da Silva (XXX.498.657-XX); Cecilia Ribeiro de Oliveira (XXX.525.407-XX); Elder Palheta Barbosa (XXX.067.992-XX); Elizangela Coelho de Campos (XXX.939.781-XX); Emanuela Fabiana Palheta Barbosa (XXX.067.772-XX); Everton Palheta Barbosa (XXX.068.302-XX); Maria de Fatima Alexandre da Silva (XXX.297.584-XX); Marta Alexandre de Souza (XXX.350.624-XX); Raimunda Damasceno Barbosa (XXX.128.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.